Tribunal: TJDFT
Processo: 0739123-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. ALEGADA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO POR BANKLINE/MOBILE NÃO COMPROVADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO EMISSOR DO CARTÃO. CONSUMIDOR COMPELIDO A PAGAR A FATURA ANTE A INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resistência à pretensão levada a efeito pela ré denota que o requerente ostenta interesse de agir.
2. A emissão de cartões não solicitados pelo correntista gravita no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. São insuficientes para demonstrar a higidez da contratação a alegação desprovida de elementos de prova de que o cartão foi solicitado mediante digitação de senha, sobretudo quando a tela do sistema do próprio banco indica que “a proposta do cartão final 7586 foi realizada de forma fraudulenta” (ID 48442755, pág. 3 e 5).
4. Se a emissão dos cartões decorreu de fraude de terceiro, merece prestígio a sentença que determinou a devolução dobrada do pagamento da fatura e condenou a instituição financeira a compensar os danos morais em R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).